Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de armas ou munições são classificados como permanentes, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A busca pessoal dos réus e a entrada em domicílio, além de previamente autorizada por pessoa que se encontrava na residência, não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, a partir de informações e denúncias prévias de populares sobre a prática de furtos e roubos pelos acusados, seguida da observação concreta dos policiais de situação suspeita no momento da aproximação da viatura policial, e da legítima desconfiança de que os acusados estivessem na posse de armas e munições. Diante da ampla demonstração da licitude e da regularidade da busca e apreensão, não há nulidade das provas dela decorrentes. O crime de posse irregular de munições de uso permitido ocorreu em contexto com a prática de crime de tráfico de drogas, o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. Os fundamentos e critérios utilizados na r. sentença para a fixação da pena-base são idôneos, razoáveis e proporcionais, razão pela qual devem ser mantidos. O reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular no 231, e do Tema no 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema no 158, do Supremo Tribunal Federal.